Tribunal: TJES
Processo: 0004150-17.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004150-17.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCO ANTONIO DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69, do CP). O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para absolvição quanto aos crimes de receptação simples e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) examinar a validade dos depoimentos policiais como meio de prova para a condenação; (iii) analisar a correção da dosimetria, especialmente quanto à fixação da pena-base e à possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do
s
crime
s
previsto
s
no artigo 180, do Código Penal, e
no
artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais responsáveis pela prisão, desde que harmônicos com o conjunto probatório (STJ, AgRg-HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 08/03/2024).
Na revisão da dosimetria, constatou-se que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime foram negativadas com base em elementos inerentes ao tipo penal, o que impõe sua neutralização e a fixação da pena-base nos mínimos legais.
Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 69, 156, 180,
caput
, 33, § 2º, “c”, e 44; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 761.594/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 14/12/2022; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/04/2024; TJES, ApCr 0021167-08.2019.8.08.0035, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 25/01/2023; TJMG, ApCr 0002213-05.2024.8.13.0194, Rel. Des. Danton Soares Martins, j. 27/05/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004150-17.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO ANTONIO DA CONCEICAO

Advogado(s) do reclamante: DENIS MATIAS ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCO ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (id 14870562).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narra o seguinte:

[...] na madrugada de 20 de maio de 2023, na rua São Pedro, no Bairro São Torquato, neste município, o automóvel GM/Corsa, de cor cinza e placas GQX-8520, de propriedade de Alex Souza do Carmo, fora furtado por um indivíduo até o momento não identificado (
Boletim Unificado nº
51216633
, acostado às fls. 51/52).

Segundo o inquérito policial em anexo, na tarde de 31 de maio de 2023, por volta das 16h16min, policiais militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Santa Clara, neste município, quando ao passarem pela rua Francisco Domingos de Ramos, avistaram uma residência que estava com o portão da garagem aberto, e em seu interior estava guardado um automóvel GM/Corsa de cor cinza ostentando as placas MQV-0807, características estas que correspondiam ao automóvel produto do furto supramencionado.

Versam os autos que, diante dos fatos, os policiais então mantiveram contato com o proprietário da referida residência, sendo este a pessoa de Marco Antônio da Conceição, e fizeram alguns questionamentos, momento em que Marco Antônio relatou não ser proprietário do veículo e que apenas o estava guardando em sua garagem atendendo a pedido de um indivíduo desconhecido.

Ato contínuo, os PMs realizaram a consulta do
chassi do GM/Corsa, nº 9BGSE08XTTC684114
, e constataram que o veículo era efetivamente produto do crime contra o patrimônio supramencionado, bem como identificaram que a placa aparente era clonada e correspondia na realidade a um Fiat/Strada, sendo a sua placa original a de alfanúmeros GQX-8520.

Por fim, ao realizarem buscas no local com autorização de Marco Antônio, os PMs localizaram no quintal da casa, uma arma de fogo do tipo Pistola Calibre .380, marca “Taurus” com numeração raspada, além de 02 (dois) carregadores com capacidade para 12 (doze) munições; 01 (um) carregador com capacidade para 19 (dezenove) munições; e 38 (trinta e oito munições calibre .380, marca CBC.

Sendo assim, pelas informações contidas nos autos, o denunciando Marco Antônio da Conceição guardava, em proveito de terceiro, o veículo que sabia ser produto de crime, bem como deveria saber estar com sinal identificador adulterado.

Além disso, Marco Antônio possuía a arma de fogo supramencionada em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possuir autorização de posse da pistola, esta era desprovida de registro no órgão competente (SINARM).

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 16/17, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 19.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no
artigo 180 e artigo 311, § 2º, III, ambos do Código Penal Pátrio, c/c artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado da 1ª Vara Criminal de Vila Velha condenou
MARCO ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, e do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 983 (novecentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
.

Ao apresentar razões recursais (id 14870583), a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pelo redimensionamento da pena-base, com a consequente substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando inicialmente o pleito absolutório formulado.

Inicialmente, no que diz respeito à materialidade dos crimes, tenho que ela restou inconteste por meio do Auto de Apreensão de fls. 19/20, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 22, dos Boletins Unificados de fls. 25/30 e 54/57, do Auto de Restituição (Entrega) de fls. 49/50, do Laudo Unificado da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos de fls. 59/61, do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 117/124, todos constantes dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 14870542), corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e confirmada judicialmente.

Quanto à autoria delitiva, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, o Policial Militar Pedro Henrique Naves, ouvido em juízo (
link
disponível no id 14870554), confirmando seu depoimento em sede investigativa (fls. 10/11 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14870542), informou a visualização do veículo objeto de furto na garagem do acusado e o encontro da arma e das munições no mesmo local. Confira-se:

[...] PERGUNTAS DA DEFESA:
que quando passavam pela rua, tendo em vista o portão estar aberto, o depoente conseguiu visualizar o veículo, com as características do automóvel furtado, dentro da garagem
; que dentro do quintal da residência do acusado, estavam mais pessoas que o acusado não soube identificar;
que foi encontrada apenas uma arma no quintal da residência do acusado, local onde também estava o veículo; que a arma estava escondida entre o muro da parede da casa e o muro da garagem
; que o bairro é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que os policiais estavam em busca do veículo tendo em vista que ele foi utilizado por criminosos para atacar facções rivais;
que a procura do veículo não se deu exclusivamente pela busca do veículo furtado, mas também por conta da informação anterior de que ele foi utilizado pelos criminosos para atacar facções rivais
; que foi a primeira vez que o depoente abordou o acusado; que com a chegada da guarnição policial, os presentes não correram [...].

PERGUNTAS DO JUÍZO: que prestou depoimentos no DPJ; que estavam em 04 policiais no dia dos fatos; que conversou com o acusado quando da ocorrência;
que o acusado não soube informar o porquê de estar em sua residência um veículo produto de furto e uma arma de fogo; que o acusado falou, de forma muito vaga ao depoente, que pessoas utilizavam sua residência para guardar coisas
; que não entrou na residência do acusado; que outro policial foi quem ficou responsável pelas diligências no interior da residência; que as janelas estavam abertas e foi possível visualizar móveis e uma mulher dentro da residência [...].

Igualmente, o Policial Militar Johnny Rangel Cardoso, também em Juízo (
link
disponível no id 14870554), de forma semelhante à sua declaração no inquérito policial (fls. 12/13 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14870542), confirmou as informações prestadas pela outra testemunha:

[...] PERGUNTAS DA DEFESA:
que o portão estava aberto quando os policiais passaram; que não seria possível visualizar o veículo caso o portão estivesse fechado; que já possuía informações de que o veículo furtado estava rondando na região; que pelas características do veículo, foi possível identificá-lo na garagem do acusado; que ao consultar a placa, constatou que se tratava de outro veículo (veículo clonado); que em contato com o acusado, foi encontrada a arma de fogo no quintal da residência do acusado
; que do lado de fora da residência, um carro evadiu-se, sem que fosse possível reter muitas características do veículo; que não se recorda do acusado de outras abordagens; que o bairro Santa Clara é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e pela guerra de facções com o bairro Jardim do Vale;
que a arma encontrada estava escondida, com uma pedra a esco
n
dendo
[...].

Por outro lado, tanto em sede investigativa (fls. 14/15 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14870542) quanto em juízo (
link
disponível no id 14870554), o apelante negou a propriedade do veículo encontrado em sua residência, alegando ter autorizado que terceiro desconhecido tenha guardado o carro em sua garagem, bem como da arma apreendida:

PERGUNTAS DO JUÍZO:
que não adquiriu o veículo encontrado
; que estava em sua casa bebendo; que passou um rapaz e questionou se ali era a casa da pessoa de nome Marco Antônio; que o acusado informou que sim e essa pessoa continuou andando; que visualizou, pela abertura do portão da sua casa, a viatura policial passando e retornando para abordar o rapaz que o questionou anteriormente;
que os policiais questionaram ao acusado onde ele adquiriu o veículo; que o acusado informou que não adquiriu o veículo; que sempre autoriza as pessoas a guardarem o veículo em sua residência; que não conhecia a pessoa que pediu para que ele guardasse o veículo em sua residência; que a pessoa que perguntou se a casa era do Marco Antonio foi quem solicitou para guardar o carro na residência do acusado
; que insistiu e informou que guardaria o veículo por pouco tempo; que essa pessoa pegou uma sacola de dentro do carro e saiu; que o acusado deixou o portão aberto esperando que essa pessoa retornasse;
que nunca havia visto a pessoa que fez o pedido para guardar o carro na garagem do acusado; que a arma de fogo encontrada não é do acusado
; que nunca se envolveu com tráfico de drogas; que a abordagem da polícia foi normal; que o rapaz abordado pelos policiais estava afastado do grupo do acusado; que chegou um alvará de soltura para o rapaz que foi abordado pelos policiais;
que não viu onde a arma foi encontrada; que quem falou com o acusado sobre a arma foi o policial militar; que o policial informou que a arma foi encontrado em um beco do quintal do acusado
; que a pessoa abordada pelos policiais negou a propriedade da arma; que os familiares da pessoa abordada trouxe um alvará de soltura e os policiais liberaram a pessoa abordada; que não viu os policiais encontrando a arma apreendida [...]

Posto isto, vejo que as declarações do apelante, por mais que tentem aparentar um desconhecimento quanto à ilicitude do veículo encontrado em sua residência, destoam das constatações apuradas pelos Policiais Militares.

O veículo objeto de furto foi encontrado estacionado na garagem do recorrente, enquanto este confraternizava com amigos, e somente foi encontrado por conta do portão de sua residência encontrar-se aberto no momento em que a Polícia Militar transitava na região. Tais elementos, por si, já são mais que suficientes a caracterizar a ocultação pretendida. Nesse sentido:

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. AGENTE SURPREENDIDO OCULTANDO VEÍCULO NA GARAGEM DA RESIDÊNCIA, CIENTE DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM (PRODUTO DE ROUBO). Materialidade e autoria do delito comprovadas. Pleito de desclassificação do crime para a modalidade culposa. Inviabilidade. Dolo evidenciado. Penas mantidas nos pisos legais. Regime aberto e substituição por restritiva de direitos. Apelação desprovida. (TJSP; ACr 0001464-64.2017.8.26.0616; Ac. 17701272; Suzano; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues; Julg. 20/03/2024; DJESP 25/03/2024; Pág. 2582).

Igualmente, o acusado alega que o veículo é de propriedade de terceiro desconhecido, tendo autorizado que este guardasse o automóvel em sua residência. No entanto, não trouxe a defesa nenhum documento ou qualquer outra prova que demonstre que a versão apresentada é factível ou que possua um mínimo de respaldo.

Sobre tal entendimento, necessário enfatizar que incide,
in casu
, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, de modo que quando há apreensão do bem produto de crime na posse do agente, é ônus deste comprovar a origem lícita do bem, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, “caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”. (AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021)
. [...]. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo.
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Assim, não obstante a tese defensiva, as provas colhidas nos autos demonstram que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo apreendido em seu poder e, mesmo assim, optou por ocultá-lo, comprovando, pois, o dolo necessário à configuração do crime de receptação.

Acerca da arma, carregadores e munições apreendidos na residência do apelante, destaco que a discussão se resume à alegação defensiva de que ele apenas teria sido informado da apreensão do referido material, não tendo acompanhado a diligência e que o local seria de fácil acesso para que terceiros também guardem material ali.

Primeiramente, cabe ressaltar que em relação ao valor probatório dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do recorrente e do encontro das armas em sua residência, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, o depoimento desses agentes públicos tem especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...]. III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. [...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...]. 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Quanto ao fundamento de que o local é de fácil acesso a terceiros, conforme argumentado, o recorrente estava em sua casa, em confraternização com amigos, e não demonstrou a constatação de entrada ou presença de estranhos que pudessem, eventualmente, esconder o material ilícito em sua residência, como quer fazer crer.

Conforme já argumentado alhures, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
” (artigo 156, do Código de Processo Penal), o que não foi feito no presente caso.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, tenho por incabível o acolhimento do pleito de absolvição formulado pela defesa de
MARCO ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
.

Na sequência, vejo que a defesa se insurge quanto à dosimetria da pena, requerendo a diminuição da pena basilar aplicada para o mínimo legal.

Sobre tal demanda, vejo que o magistrado de piso, negativando 02 (duas) das circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos do crime) previstas no artigo 59, do Código Penal, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, para o crime disposto no artigo 180, do Código Penal, e em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, para o delito do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003,
in verbis
:

[...] A
culpabilidade

diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta do agente. Assim, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114).
No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, inerente ao tipo penal, já que ocultou veículo automotor, que sabia ser produto de crime. Além disso, possuía arma de fogo de uso restrito em sua residência, sem autorização legal.
[...]

Os
motivos do crime

são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa.
No caso em questão, o réu nega a prática dos delitos, de todo modo, os motivos são injustificáveis, uma vez que tinha em sua residência um automóvel, produto de roubo, e arma de fogo de uso.

[...] quanto ao crime disposto no art. 180, do Código Penal, considerando que 02 (dois) são os vetores negativos, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
.
[...]

Quanto ao crime descrito no art. 16, da Lei 10.826/03
, considerando também que 02 (dois) são os vetores negativos, fixo a pena-base, para o acusado,
em
03 (três) anos e 09 (oito) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
.

In casu
, assiste razão à defesa quanto ao fundamento de que a “
justificação do aumento da pena pelos motivos do crime, é a própria transcrição do crime
”, o que se deve considerar igualmente para o vetor da culpabilidade.

Conforme parecer da Procuradoria de justiça, verifico que o juízo
a quo
, tanto nos fundamentos do vetor da culpabilidade, quanto na apreciação dos motivos do crime, nada mais fez que explicitar elementos dos tipos penais em julgamento (
ocultar veículo que sabia ser produto de crime; possuir arma de fogo de uso restrito
).

Nesse sentido, por não verificar circunstâncias que permitam o reforço argumentativo ao decidido em sentença, necessário afastar a negativação dos vetores indicados e, por consequência, fixar as penas-bases para os crimes de receptação e posse de arma de fogo de uso restrito nos mínimos legais previstos (
01
[
um
]
ano de reclusão e 10
[dez]
dias-multa; 03
[
três
]
anos de reclusão e
1
0
[dez]
dias-multa
), as quais torno definitivas, uma vez ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de aumento ou de diminuição da pena.

Dito isso, verifico que com a nova pena fixada (
04
[
quatro
]
anos de reclusão
e 20 [vinte] dias-multa
), uma vez considerado o concurso material (artigo 69, do Código Penal) reconhecido, necessário fixar o regime aberto para cumprimento da sanção.

Outrossim, diante da substancial alteração da pena determinada, passo a apreciar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vejamos.

Dispõe o referido artigo:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No caso em apreciação, a
pena definitiva foi fixada em
0
4 (quatro) anos de reclusão
e os
delitos em exame (receptação simples e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito)
não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, o recorrente
não ostenta reincidência
, nem há nos autos elementos concretos que desabonem sua conduta social ou personalidade. Os próprios fundamentos utilizados na sentença e neste voto para redimensionamento da pena-base – afastando a negativação dos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime – indicam que a reprovação de sua conduta não ultrapassa a medida necessária à repressão do ilícito.

Desse modo, julgo que
a substituição da pena restritiva da liberdade pela restritiva de direitos se revela adequada e suficiente à prevenção e reprovação do delito
, conforme exige o inciso III, do artigo 44, do Código Penal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DELITOS, EM CONCURSO MATERIAL, DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. [...] SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP CONFIGURADOS. ADMISSIBILIDADE. [...] 7. Preenchidos os pressupostos do art. 44 do Código Penal, viável se mostra a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. [...] (TJMG; APCR 0002213-05.2024.8.13.0194; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Danton Soares Martins; Julg. 27/05/2025; DJEMG 28/05/2025).

Assim, preenchidos
os requisitos objetivos e subjetivos
, determino a substituição da pena restritiva da liberdade por 02 (duas) penas
restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, conforme o disposto no artigo 44, § 2º, do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
reduzir
o apenamento de
MARCO ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
para

04 (quatro) anos de reclusão e
2
0 (
vinte
) dias-multa, em regime inicial aberto
e,
nos termos do artigo 44, do Código Penal, substitu
ir
a pena privativa de liberdade por
02 (
duas
)

penas
restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)